Tribunal: TJDFT
Processo: 0700276-52.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-01
Data de publicação: 2022-06-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INOCORRÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.
1. São cabíveis embargos de declaração quando houver obscuridade, contradição ou omissão no acórdão, nos termos do artigo 1.022 do CPC.
2. Demonstrado que a questão suscitada foi expressa e devidamente analisada no acórdão, rejeitam-se os embargos.
3. Negou-se provimento ao recurso.